Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742381-41.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINE DOS SANTOS DE SOUZA, RENAN ROMULO FREITAS AVENDANO EMBARGADO: CESAR BARBUGLIO 24552878824, INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A, C. C. T. RAMOS PRODUCAO DE FESTAS E EVENTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 57544149 (CPC, 1.023, § 2o). Brasília/DF, 04 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator